Tribunal: STF
Processo: HC 230804
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO SUBJETIVO À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. OBRIGATORIEDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.7.2023, pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em benefício de Felipe Gonçalves da Silva Araújo, contra decisão pela qual, em 20.6.2023, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 178.480. Consta dessa decisão:



    “Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Felipe Gonçalves da Silva Araujo contra o acórdão proferido pela Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, nos autos do HC n. 1.0000.23.035118-1/000, denegou a ordem, mantendo o recorrente preso preventivamente em razão da suposta prática de conduta descrita no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal (Processo n. 5002643-34.2023.8.13.0313, da 1ª Vara Criminal de Ipatinga/MG).



    O recorrente alega, em síntese, que não foi realizada audiência de custódia, tornando a prisão preventiva ilegal.



    Sustenta que a audiência de custódia não é restrita à hipótese de prisão em flagrante.



    Afirma que a prisão preventiva do recorrente se reveste de ilegalidade, uma vez que ele não foi apresentado perante a autoridade judiciária após seu recolhimento ao cárcere, com a sua oitiva e acompanhamento da sua defesa técnica (fl. 304).



    Pede o relaxamento da prisão em razão da falta de audiência de custódia (fls. 301/305).



    Liminar indeferida às fls. 312/313.



    Informações prestadas pela origem às fls. 319/321.



    O Ministério Público Federal pugna pelo não provimento do recurso (…).



    É o relatório.



    A impetração pretende a declaração de nulidade da prisão preventiva, dada a ausência de realização da audiência de custódia.



    Após análise mais aprofundada dos autos, entendo não assistir razão à impetração.



    O Tribunal local denegou a ordem por considerar desnecessária quando ocorrida em razão de decretação de prisão preventiva e por ausência de prejuízo concreto (fls. 277/281).



    De fato, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o reconhecimento de uma nulidade, seja ela relativa ou absoluta, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, disposto no 
art. 563 do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 490.220/MG, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10/4/2019; AgInt no HC n. 388.238/SC, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 6/6/2018; e HC n. 420.653/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/12/2017).



    No caso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a falta da realização da audiência de custódia constitui nulidade passível de demonstração de prejuízo concreto para ser pronunciada.



    Além disso, a Sexta Turma desta Corte enfatiza que não há irregularidade na ausência de realização da audiência de custódia se observadas as garantias processuais e constitucionais do investigado.



    Em suporte: AgRg no HC n. 745.061/GO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2022; AgRg no RHC n. 178.039/PA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/5/2023; e AgRg no RHC n. 171.398/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/10/2022.



    No presente caso, o recorrente não demonstrou o prejuízo em razão da não realização da audiência de custódia, razão pela qual inviável pronunciar a nulidade pleiteada.



    Ausente constrangimento ilegal a ser sanado.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus”.



    2. A impetrante alega que o “paciente em epígrafe foi atuado em flagrante em decorrência de suposta infração do art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal.



    A sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo magistrado, sem a realização de audiência de custódia”.



    Argumenta tratar-se de “hipótese de flagrante constrangimento ilegal, ante a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, decretada sem a realização de audiência de custódia, como determina a legislação.



    (…) A flagrante ilegalidade à qual o paciente é submetido decorre de violação ao artigo 310 do CPP, visto que o paciente está preso preventivamente sem ter sido submetido a audiência de custódia.



    O art. 310 do Código de Processo Penal prevê expressamente a necessidade de realização de audiência de custódia previamente à decisão sobre a conversão ou não da prisão em flagrante”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) Liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ante a ilegalidade patente de sua prisão preventiva, decretada sem a realização da competente e necessária AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.



    b) Meritoriamente, a concessão da ordem, para revogar o decreto de prisão cautelar, permitindo que o paciente se defenda solto ate´ o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. 



    c) Subsidiariamente, caso não se entenda pela soltura do paciente, que seja determinada a realização de audiência de custódia no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 178.480. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se essa jurisprudência para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    5. A análise do processo demonstra haver, na espécie, ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    6. Em 14.2.2023, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Ipatinga/MG decretou a prisão preventiva do paciente:



    “O Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do acusado FELIPE GONÇALVES DA SILVA ARAÚJO, sob o argumento de se tratar de medida indispensável à manutenção da ordem pública, conforme se vê em id 9726075692.



    Compulsando os autos, verifico que foi concedida liberdade provisória ao acusado mediante fiança. Em sequência foi isento do recolhimento da fiança em id 9727066948.



    Entendo com razão o Ministério Público eis que pela leitura dos autos, impõe-se à custódia cautelar do autuado para garantia da ordem pública, nos termos do estatuído no art. 312 do Código de Processo Penal, eis que presente prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito imputado ao mesmo.



    Certo é que, sem um instrumento de força – in casu, a medida de exceção da prisão preventiva –, nada pode garantir que o mesmo não continuará a praticar graves delitos em prejuízo da sociedade. Isso ocorre, pois, conforme REDS anexo, ao ser autuado no presente APFD, o autuado foi conduzido ao CERESP e, no local, agrediu um policial penal e proferiu ameaças de morte em face do mesmo, consistente em ‘não vou ficar muito tempo aqui não senhor agente, lá fora eu te mato desgraça’.



    Extrai-se das condutas do autuado sua extrema periculosidade, o qual ataca policiais, no exercício da função, sem motivos aparentes. Assim, o periculum libertatis restou demonstrado, também, pela contumaz prática delitiva do autuado, o que denota a gravidade das condutas e a necessidade da custódia cautelar do mesmo para garantia da ordem pública.



    No mais, é cediço que a preservação da ordem pública abrange a promoção de providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência, sobretudo àquelas que demonstram maior desprezo aos órgãos públicos referidos e resultam, ainda, em danos de maiores proporções.



      Portanto, por tudo que retro foi expendido, pertinente é a prisão para impedir que, em liberdade, continue a praticar outros delitos. (...)



      ISSO POSTO, torno sem efeito a decisão que concedeu a liberdade provisória e, diante da periculosidade do agente, nos termos acima exposto DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado FELIPE GONÇALVES DA SILVA ARAÚJO, nos termos do art. 312 e 313 do CPP”.



    A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.23.035118-1/000, alegando manifesta ilegalidade na espécie pois houve a decretação e a prisão preventiva do paciente sem a realização da audiência de custódia, tendo a ordem sido denegada pela Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 14.3.2023, nos termos do voto do Relator, Desembargador Jaubert Carneiro Jaques:



    “(...) Inicialmente, cumpre salientar que a audiência de custódia é um procedimento importante que tem como objetivo uma análise mais precisa de eventuais abusos cometidos no momento da prisão por parte dos agentes do Estado, propiciando ao flagranteado um contato com o juiz, que decidirá acerca do relaxamento da prisão diante da constatação de algum vício, conceder a liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares, ou converter a prisão em flagrante em preventiva.



    Nesse contexto, a impetração sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, ao argumento de que não houve até o presente momento a realização da audiência de custódia. Todavia, sem razão.



    Digo isso porque a audiência de custódia será realizada no cenário em que o Magistrado a quo recebe o auto de prisão em flagrante de delito, não havendo necessidade de realização de tal procedimento quando da decretação da prisão preventiva do paciente. 



    (…) De toda forma, conforme apontado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (documento de ordem n. 127), também não foi possível vislumbrar qualquer prejuízo ao paciente já que, a não realização da audiência de custódia constitui mera irregularidade (…).



    Nesse sentido, vale lembrar que, no processo penal brasileiro, todo o sistema de nulidades está condicionado à demonstração inequívoca do prejuízo para a acusação ou para a defesa, nos termos do art. 563 do CPP.



    (…) o Juízo singular deixou devidamente consignadas as razões legais que ensejaram a imposição da prisão preventiva ao paciente, demonstrando expressamente, frisa-se, em dados objetivos, os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, seja sob os aspectos fáticos, seja sob os aspectos instrumentais.



    (…) Percebe-se, então, que a decisão prolatada pelo nobre magistrado encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, especialmente na gravidade da ação delitiva. Certo é que os pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva foram devidamente ponderados e aliados às circunstâncias do caso.



    (…) Assim, da detida análise dos autos, observo que a ação delitiva foi grave, posto que o paciente, em tese, na posse de uma faca, tentou furar os pneus da viatura da policia militar, tendo causado diversas avarias no veículo. Consta nos autos, que o autuado tentou evadir do local, adotando uma postura de resistência e desacatando os castrenses, além de agredi-las fisicamente com empurrões e socos.



    Não bastasse, observo de sua CAC (documento de ordem n. 02, fls. 72/77) que o paciente é reincidente e se encontrava em cumprimento de pena pelo crime de roubo, quando do suposto cometimento do delito em questão. Tudo isso demonstra a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do agente, bem como o fundado risco de reiteração delitiva”.



    Esse julgado foi mantido com a prolação da decisão do Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração.



    7. A matéria referente à necessidade de realização da audiência de custódia fora das situações de flagrante foi decidida pelo Plenário deste Supremo Tribunal, na Sessão Virtual de 24.2.2023 a 3.3.2023, quando julgada procedente a Reclamação n. 29.303, Relator o Ministro Edson Fachin.



    No julgamento daquela Reclamação, o Plenário deste Supremo Tribunal determinou “a todos os Tribunais do país, bem assim a todos os juízos a eles vinculados, que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena, ratificando-se a medida cautelar e os pedidos de extensão deferidos em sede monocrática, nos termos do voto do Relator”. 



    8. No julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016, este Supremo Tribunal Federal assentou:



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 



    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 



    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional.



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão“ (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 



    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal. Nela se prevê que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”.



    9. As normas constitucionais e legais sobre os direitos dos custodiados não distinguem entre as prisões preventivas pelo flagrante ou por determinação judicial direta, devendo ser examinados os casos pelos juízos competentes.



    No mesmo sentido da necessidade de audiência de custódia também nos casos de presos preventivamente concluiu o Conselho Nacional de Justiça, ao disciplinar a realização da audiência de custódia pela Resolução n. 213/2015:



 




    “Art. 13. A apresentação à autoridade judicial no prazo de 24 horas também será assegurada às pessoas presas em decorrência de cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva, 
aplicando-se, no que couber, os procedimentos previstos nesta Resolução. Parágrafo único. Todos os mandados de prisão deverão conter expressamente, a determinação para que, no momento de seu cumprimento, a pessoa presa seja imediatamente apresentada à autoridade judicial que determinou a expedição da ordem de custódia ou, nos casos em que forem cumpridos fora da jurisdição do juiz processante, à autoridade judicial competente, conforme lei de organização judiciária local”. 



    10. Anote-se que, no art. 9.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e no art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, atribuiu-se o direito de ser conduzida sem demora à autoridade judiciária a pessoa “presa ou encarcerada em virtude de infração penal” ou “detida ou retida”. 



    O direito do preso de ser apresentado à autoridade judiciária competente é fundamental e compõe o acervo de garantias fundamentais, dela não se podendo afastar o Estado-juiz. 



    A audiência de custódia não tem apenas a finalidade de permitir a averiguação da legalidade da prisão efetuada e a verificação da necessidade de decretação de custódia preventiva. Tem também o objetivo de proteger o preso de eventuais abusos cometidos no ato da prisão, assegurando sua integridade física e psíquica. Pablo Rodrigo Alflen sustenta ser este o principal fim da audiência de custódia: 



    “O simples fato de se tratar de instituto processual decorrente de Tratado Internacional Protetivo de Direitos Humanos já permitiria concluir, de imediato, ser objetivo da audiência de custódia proceder ao asseguramento dos direitos humanos da pessoa presa. De modo mais específico, pode-se afirmar (…) ser o principal objetivo da audiência de custódia fazer cessar ou evitar o risco de incidência de um dos principais problemas verificados nessa fase inicial da persecução pena, que é a ocorrência de violações à incolumidade física e/ou psíquica, tais como tortura ou maus-tratos, dos indivíduos que tiverem sua liberdade privada em razão de prisão cautelar ou definitiva” (ALFLEN, Pablo Rodrigo. “Comentário ao art. 1º”. In ANDRADE, Mauro Fonseca (Org.). Audiência de custódia: comentários à Resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça. 2. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017. p. 19). 



    Há, ainda, outras finalidades da audiência de custódia apontadas pela doutrina: a oitiva da pessoa presa, a garantir o contraditório sobre a custódia cautelar, a verificação de sua identidade, o exame de eventual ocorrência de extinção da punibilidade e a análise da necessidade de subsistência da ordem de prisão preventiva, especialmente quando, entre sua decretação e efetivação, transcorrer longo período de tempo. Mauro Fonseca Andrade e Pablo Rodrigo Alflen prelecionam: 



    “No que diz respeito à apresentação dos sujeitos presos cautelarmente, a apresentação deverá ser realizada, segundo a Resolução nº 213, do CNJ, ‘à autoridade judicial que determinou a expedição da ordem de custódia ou, nos casos em que forem cumpridos fora da jurisdição do juiz processante, à autoridade judicial competente, conforme lei de organização judiciária local’ (parágrafo único do artigo 13). Assim o é para que a autoridade judicial emissora da decisão de cunho cautelar possa averiguar a necessidade de manutenção do decreto prisional já emitido, pois, entre a data da decisão e a data de seu efetivo cumprimento, as situações fáticas determinantes do decreto prisional poderão haver mudado. Nada mais seria, portanto, que dar efetividade ao § 5º do artigo 282 do CPP. Além disso, também se poderá averiguar: a) a ocorrência de algum tipo de violência por ventura praticada contra o sujeito apresentado durante a efetivação de sua prisão cautelar por parte das autoridades públicas encarregadas do ato; b) a correta identidade do sujeito apresentado, de modo a confirmar que ele é realmente a pessoa contra quem foi expedida a ordem de prisão; e c) se não se encontra extinta a punibilidade daquele sujeito” (ANDRADE, Mauro Fonseca; ALFLEN, Paulo Rodrigo. Audiência de custódia no processo penal brasileiro. 3. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018. p. 62-63). 



    Na mesma linha, Andrey Borges de Mendonça anota: 



    “(…) não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na imposição da audiência de custódia em caso de prisão preventiva ou temporária. Embora nesse caso a prisão tenha ocorrido em razão de uma ordem judicial anterior, a audiência de custódia não deixa de ser necessária, segundo as decisões da Corte Interamericana e Europeia. O standard internacional é claro: também nesse caso de prisão cautelar, o preso deve ter contato imediato com o juiz. Nesse caso, a maior finalidade da audiência é assegurar o contraditório argumentativo, a permitir que a defesa – seja pelo próprio preso, em seu interrogatório de garantia, ou seu defensor – indique a desnecessidade da prisão cautelar. A audiência de custódia nesse caso visa dar concretude ao direito ao contraditório em relação à prisão cautelar, previsto no 
art. 282, § 3º do CPP, mas raramente exercitado no cotidiano forense. (…) Em relação à audiência de custódia em caso de prisão definitiva, a jurisprudência da Corte Europeia e a ONU entendem que deve ocorrer também nesse caos. As finalidades de garantia seriam verificar a identidade do agente, orientar o preso sobre as condições para progressão, apurar a legalidade da prisão, ao verificar como foi tratado no momento da execução do mandado, e, ainda, averiguar a incidência da prescrição da pena, em situação em que houve longo lapso após a condenação” (MENDONÇA, Andrey Borges. Prisão preventiva na Lei 12.403/2011. 2. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 2017. p. 438-439). 



    Assim, é obrigatória a observância do art. 9.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e do art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, quanto à audiência de custódia a ser realizada em todos os casos de prisão previstos no ordenamento jurídico brasileiro decorra ela de flagrante delito, de ordem judicial cautelar (temporária ou preventiva) ou de execução definitiva da pena. 



    Ela pode salvar o preso, por exemplo, em caso de erro de identidade, que pode levar – e tem levado em casos gravíssimos – inocentes a serem encarcerados, com insuperáveis consequências para sua vida e as de seus familiares, além de configurar inegável e perversa falha do Estado. 



    Nessa linha de entendimento, Gustavo Badaró defende a realização da audiência de custódia inclusive nos casos de prisão civil por dívida alimentar ou de apreensão de menor por ato infracional:



    “A própria redação do dispositivo indica que será cabível em qualquer forma de restrição da liberdade de locomoção: ‘toda pessoa presa, detida ou retida’ deve ser conduzida à presença de um juiz. Procurando fugir de filigranas terminológicas ou especificidades dos ordenamentos jurídicos dos Estados Membros, a Convenção, 
valendo-se de três denominações, indica que em qualquer forma de privação de liberdade sua legitimidade está condicionada, entre outros requisitos, a uma audiência com autoridade judiciária. Assim, por exemplo, qualquer forma de prisão no processo penal deve observar a regra do art. 7.5: prisão cautelar ou prisão como cumprimento de pena privativa de liberdade. Entre as prisões cautelares, tanto a prisão em flagrante delito, quanto a prisão preventiva ou temporária. Mas o direito também se aplica, por exemplo, à prisão civil por dívida alimentar, ou a apreensão do adolescente, no regime do ECA” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019). 



    11. Na espécie vertente, as decisões proferidas nas instâncias antecedentes confirmaram não ter sido realizada a audiência de custódia do paciente após ter sido decretada sua prisão preventiva.



    12. Quanto ao pedido apresentado na inicial para a concessão de soltura ao paciente, é de se anotar que a avaliação sobre a necessidade de manutenção ou não da custódia preventiva caberá ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Ipatinga/MG, ao realizar a audiência de custódia, não sendo possível fazer essa análise per saltum nesta reclamação.



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas por esbarrar na impossibilidade processual de seu prosseguimento em razão de seu objeto ser decisão monocrática de outra instância judicial, mas concedo de ofício a ordem apenas para determinar ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Ipatinga/MG realize, de imediato, audiência de custódia com o paciente, relativamente ao Processo n. 5002643-34.2023.8.13.0313, devendo ser adotados os cuidados indispensáveis à sua efetivação, empregados os esforços necessários, incluindo-se a disponibilização dos recursos tecnológicos, com as presenças do paciente, de sua defesa técnica e do Ministério Público, e decida como de direito sobre a manutenção ou não da prisão preventiva.



    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Ipatinga/MG, para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhe cópia, por meio eletrônico.



    Oficie-se, com urgência, ao Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao Desembargador Corregedor daquele Tribunal, para ciência e adoção de providências garantindo a integral e pronta execução desta decisão, ao Desembargador Jaubert Carneiro Jaques, do Tribunal de Justiça mineiro, Relator do Habeas Corpus 
n. 1.0000.23.035118-1/000, e ao Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 178.480, para ciência desta decisão, remetendo-se a todos cópias da inicial desta impetração e desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora